Tribunal: TJES
Processo: 5016273-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS Nº 5016273-33.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
Paciente: Everton Oliveira dos Santos
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA GUARDA EXCLUSIVA DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IMPRESCINDIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 318 DO CPP E 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime inicial fechado, com pedido de substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de que o paciente é responsável exclusivo por filhos menores. A sentença foi confirmada em segunda instância, transitada em julgado, e o mandado de prisão foi cumprido após período de fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com base na alegação de responsabilidade exclusiva por filhos menores; e (ii) analisar a incidência dos artigos 318, III, do CPP e 117 da LEP ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de imprescindibilidade paterna é fragilizada pela condição de foragido do paciente, incompatível com a narrativa de responsabilidade exclusiva pelos filhos.

O art. 318, III, do CPP, aplica-se exclusivamente à prisão preventiva, não sendo cabível no caso de cumprimento de pena definitiva.

O art. 117 da LEP exige o cumprimento da pena em regime aberto, ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade do condenado, o que não foi demonstrado.

A mera juntada de certidões de nascimento das crianças é insuficiente para caracterizar a necessidade exclusiva da presença paterna.

A gravidade concreta dos crimes praticados, relacionados ao tráfico de drogas e cometidos no âmbito de organização criminosa, reforça a inadequação da substituição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP exige o cumprimento da pena em regime aberto ou, excepcionalmente, semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados parentais.

A condição de foragido e a ausência de prova robusta da inexistência de outros responsáveis aptos a cuidar das crianças impedem a concessão do benefício.

O art. 318 do CPP não se aplica ao cumprimento de pena após trânsito em julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 318, III; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Número: 5015842-96.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relatora: Desembargadora ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, j. 06.12.2024.
STJ, AgRg no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.03.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016273-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS Nº 5016273-33.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
Paciente: Everton Oliveira dos Santos
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA GUARDA EXCLUSIVA DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IMPRESCINDIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 318 DO CPP E 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime inicial fechado, com pedido de substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de que o paciente é responsável exclusivo por filhos menores. A sentença foi confirmada em segunda instância, transitada em julgado, e o mandado de prisão foi cumprido após período de fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com base na alegação de responsabilidade exclusiva por filhos menores; e (ii) analisar a incidência dos artigos 318, III, do CPP e 117 da LEP ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de imprescindibilidade paterna é fragilizada pela condição de foragido do paciente, incompatível com a narrativa de responsabilidade exclusiva pelos filhos.

O art. 318, III, do CPP, aplica-se exclusivamente à prisão preventiva, não sendo cabível no caso de cumprimento de pena definitiva.

O art. 117 da LEP exige o cumprimento da pena em regime aberto, ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade do condenado, o que não foi demonstrado.

A mera juntada de certidões de nascimento das crianças é insuficiente para caracterizar a necessidade exclusiva da presença paterna.

A gravidade concreta dos crimes praticados, relacionados ao tráfico de drogas e cometidos no âmbito de organização criminosa, reforça a inadequação da substituição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP exige o cumprimento da pena em regime aberto ou, excepcionalmente, semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados parentais.

A condição de foragido e a ausência de prova robusta da inexistência de outros responsáveis aptos a cuidar das crianças impedem a concessão do benefício.

O art. 318 do CPP não se aplica ao cumprimento de pena após trânsito em julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 318, III; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Número: 5015842-96.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relatora: Desembargadora ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, j. 06.12.2024.
STJ, AgRg no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016273-33.2024.8.08.0000

PACIENTE:
Everton Oliveira dos Santos

AUTORIDADE COATORA:
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca

de Cariacica/ES

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everton Oliveira dos Santos, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, em razão da suposta ilegalidade do cumprimento de sua pena em regime fechado, após o cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória.

A defesa postula a concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob o fundamento de que ele é responsável exclusivo pelos cuidados de dois filhos menores, de 11 e 9 anos de idade. Sustenta que tal condição atrairia a aplicação do artigo 117 da Lei de Execução Penal e do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido em juízo de cognição sumária, nos termos da decisão registrada no ID nº 12748047. As informações foram devidamente prestadas pela autoridade tida por coatora (ID nº 12898991), que confirmou a condenação do paciente à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial fechado. Informou, ainda, que a sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação e que a decisão transitou em julgado. Relatou, por fim, que o mandado de prisão foi cumprido em 17/02/2025, tendo sido expedida a guia de recolhimento e remetida ao juízo da execução penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao evento nº 13371760, opinou pela denegação da ordem.

Segundo consta, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.866 (um mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, conforme processo de nº 0020774-60.2016.8.08.0012. Tal sentença foi mantida em segunda instância e, após o trânsito em julgado, determinou-se o cumprimento da pena, sendo certo que o paciente permaneceu foragido até o cumprimento do mandado em 17/02/2025.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se contraditório o paciente sustentar a imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores enquanto permaneceu foragido do cumprimento de pena regularmente imposta, o que fragiliza, de imediato, a tese defensiva.

Ademais, a prisão ora combatida decorre de sentença penal condenatória definitiva, circunstância que afasta a incidência do art. 318 do Código de Processo Penal, o qual trata exclusivamente da prisão preventiva. Igualmente, não se mostra possível a aplicação do art. 117 da Lei de Execução Penal, considerando que tal benefício pressupõe o cumprimento de pena em regime aberto, condição que não se verifica nos autos, pois o paciente encontra-se em regime fechado, nos termos da sentença condenatória transitada em julgado.

Coerente com este entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO COM FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117, III, da LEP, pode ser aplicado, por analogia, a condenados do sexo masculino, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados aos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Não há provas suficientes de que os cuidadores atuais dos filhos do apenado, a tia materna e vizinhos, não possuem condições de prover a assistência necessária às crianças. 5. A regra do art. 117, III, da LEP exige que o condenado esteja em regime aberto para concessão de prisão domiciliar, sendo permitida a aplicação a regime semiaberto em situações excepcionais. No caso, o apenado cumpre pena em regime fechado e não há excepcionalidade que justifique o benefício. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da prisão domiciliar pode ser concedido ao condenado do sexo masculino, por analogia ao art. 117, III, da LEP, desde que comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores. 2. A concessão de prisão domiciliar exige que o condenado esteja em regime aberto, sendo possível em regime semiaberto apenas em situações excepcionais. 3. [...]
Data: 06/Dec/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5015842-96.2024.8.08.0000 Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar a condenados em regime mais gravoso, tal medida exige prova robusta e inequívoca da imprescindibilidade do apenado para os cuidados do(s) filho(s) menor(es), o que não restou demonstrado no presente caso, principalmente pela afirmação expressa de que o paciente encontra-se foragido.

Desta forma, limitar-se à juntada das certidões de nascimento das crianças, sem comprovação da ausência de outro responsável capaz de prover os cuidados necessários, revela-se insuficiente à concessão da benesse pretendida.

Aliás, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação" (AgRg no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022).

No caso em apreço, não há qualquer comprovação da inexistência de outros responsáveis ou da imprescindibilidade do paciente para o sustento e cuidado dos filhos, não se justificando, portanto, a substituição da prisão pelo regime domiciliar.

Some-se a isso a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente – tráfico e associação para o tráfico –, cometidos no âmbito de organização criminosa desmantelada pela Operação "Mônaco", elementos que por si só reforçam a inadequação do benefício pleiteado.

Destarte, não restando caracterizada qualquer ilegalidade na prisão do paciente, e ausente prova robusta da imprescindibilidade paterna alegada, impõe-se a denegação da ordem.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.